Tribunal: TJMT
Processo: 0001516-04.1998.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001516-04.1998.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DISKAVEL DISTRIBUIDORA KAYABIS DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 73.519.159/0001-90 (APELADO), GASPAR LUIZ ZAMBIAZI - CPF: 295.499.149-68 (APELADO), GENTIL ZAMBIAZZI - CPF: 477.546.809-04 (APELADO), LAURO ANTONIO ZAMBIAZI - CPF: 400.429.289-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA SUPERVINIENTE DO INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA SUPRIR A FALTA EM 05 (CINCO) DIAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1o, DO NCPC. Como se sabe, a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, que estabelece a necessidade de intimar a parte para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo a referida intimação pessoal, à medida que se impõe é a cassação da sentença proferida pelo Juízo de Origem. Recurso Provido, sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, nos autos da Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 0001516-04.1998.8.11.0015 (CÓD. 3307), objetivando o recebimento do tributo em decorrência a ausência de recolhimento do ICMS, no valor de R$ 34.266,17 (trinta e quatro mil duzentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos), movida em face de
DISKAVEL DISTRIBUIDORA KAYABIS DE VEÍCULOS LTDA
, na qual o
Juízo de Origem
extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob a fundamentação de falta superveniente do interesse de agir (ID: 2946184).

Em suas razões recursais (ID: 296185), o apelante, em síntese, alega que não foram cumpridas as exigências contidas no Art. 40 da Lei 6.830/1980, bem como que o processo estava tramitando normalmente e não houve desídia de sua parte.

Pautado nesse argumento, requer provimento do recurso, para cassar a sentença combatida, por conseguinte, prosseguimento regular da ação de execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões ao presente Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório acima, cuida-se Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, VI do CPC.

Do exame dos autos é possível verificar que a sua tramitação ocorreu da seguinte forma:

A ação foi proposta em 14/10/1998, o despacho inicial ocorreu em 16/10/1998, a citação em 27/10/1998 e desde então a Fazenda Pública passou a realizar diversas diligencias e apresentou diversos pedidos objetivando a localização de bens para liquidar o crédito exequendo. Todavia, não obteve êxito.

Em 10/05/1999 a parte exequente ora Apelante, se manifestou requerendo a suspensão do feito por 180 (cento e oitenta) dias, o Juízo a Quo determinou a suspensão do processo em 31/05/1999. Após, em 08 de junho de 1999, a parte Apelante apresentou instrumento petitório, requerendo que fosse realizada a penhora de veículos em nome da parte Apelada, por meio do sistema Renajud.

O referido pedido de constrição foi deferido pelo Juízo de Origem (30/07/1999), porém, a tentativa de penhora foi inexitosa.

Posteriormente, o Juízo de Primeiro Piso determinou a intimação da Fazenda Pública Estadual, para requerer o que entender de direito em 30/12/1999, tendo sido devidamente intimada em 27/01/2000.

A parte exequente, se manifestou requerendo a remessa dos autos (02/02/2000), pedido deferido pelo Juízo em 18/02/2000.

A Fazenda requereu a reunião dos processos, pedido que foi indeferido pelo Juízo de Primeira Instância.

Foi realizada a tentativa de penhora de bens em posse da parte executada (18/07/2000), entretanto, não foi obtido êxito. Assim, a Fazenda Pública se manifestou requerendo a suspensão do feito por 90 (noventa) dias em 04/10/2000.

Após o decurso do prazo de suspensão, a parte exequente foi intimada para dar prosseguimento no feito sob pena de arquivamento (29/05/2001), mas se manteve inerte, até ulterior determinação, a qual só ocorreu em 29/01/2007. Assim, em 07/04/2007 apresentou pedido de penhora via Bacenjud, o qual foi deferido, mas infrutífero.

Ulteriormente, a Fazenda Estadual apresentou instrumento petitório requerendo a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal (02/06/2011), pedido que foi deferido pelo Juízo de Primeiro Piso (16/10/2012). Após, requereu novamente a penhora online (27/05/2013), pedido que não foi apreciado pelo Juízo a Quo.

Em 16/03/2016, sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, sob a fundamentação de falta superveniente do interesse de agir.

Contra a r. sentença supramencionada, insurge-se a apelante.

Como se sabe, a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, que assim preconiza, verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. [...]”

No caso dos autos, porém, além de a Fazenda Pública não ter deixado de se manifestar no feito, o Juízo de origem também não a intimou para suprir eventual falta que reputava necessária, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sendo assim, a extinção do feito pelo magistrado não poderia ter sido realizada antes da aplicação do §1o do artigo 485 do NCPC.

Ademais, nos termos do artigo 25 da LEF, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública, na execução fiscal, será feita pessoalmente, mediante remessa ou vista dos autos em cartório quando os processos tramitarem em meio físico ou por meio eletrônico, quando tramitarem pelo ambiente virtual.

Nesse norte é também o que dispõe o art. 183, § 1o do CPC:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

Teria o magistrado, portanto, que intimar a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, sob pena de extinção, nos moldes do art. 485, § 1o c/c 183, § 1o, ambos do CPC, o que não foi feito.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, § 1o, CPC)– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. (N.U 0000046-53.2007.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)” g.n.

Partindo destas premissas, resta evidente que a falta do cumprimento da formalidade legal prevista no art. 485, § 1o, do NCPC, acarreta o cerceamento de defesa e o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo de origem

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021